Tribunal: TJPA
Processo: 0006889-37.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006889-37.2018.8.14.0401

APELANTE: MARCELO DA SILVA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A diminuição da pena aquém do mínimo legal, em face de circunstâncias atenuantes, vai de encontro ao entendimento disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso Improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
MARCELO DA SILVA LIMA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 06 (seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 21.03.2018, por volta das 23h30min, a vítima trafegava em via pública quando os acusados Edmilson Maia Figueiredo e Marcelo da Silva Lima, chegaram em uma moto e anunciaram o assalto, munidos de uma faca, determinando que a Brendo William Maciel Silva, entregasse seu celular, o que fora negado. Ato contínuo, avistaram uma viatura da polícia militar, ocasião em que empreenderam fugo, no entanto, foram capturados. Por tal conduta, Edmilson Maia Figueiredo e Marcelo da Silva Lima, foram denunciados pela prática descrita no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (id. 4355602), contra a qual somente a defesa de Marcelo da Silva Lima, manifestou o desejo de recorrer, apresentando as razões no id. 4355607, pugnando a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d,
do CP), na segunda fase da dosimetria, e a consequente redução da pena aquém do mínimo legal.

Constam as contrarrazões no id. 4355608, pelo improvimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, no id. 4355609.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com intenção de julgamento em
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 07 de junho de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

VOTO

Pretende a defesa do acusado, Marcelo, a aplicação da circunstância atenuantes prevista no artigo 65, III,
d,
do Código Penal, fundado no argumento de que o magistrado sentenciante não a considerou, vez que a pena-base restou fixada no mínimo legal.

Analisando a dosimetria no id. 4355602 - Pág. 9, constato que o juízo singular
,
condenou o apelante pelo cometimento do crime previstos no art. 157, §2º, II, do Código Penal, na forma tentada, fixando na primeira fase, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quando da segunda fase da dosimetria, a magistrada assim explanou: “
Considerando a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu tal seja, ter o agente confessado perante autoridade (o Juiz do feito) a autoria do crime, artigo 65, inciso III, letra ̈d ̈, do Caderno Repressivo Brasileiro, a mesma não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da sanção, sendo forçada a manter a pena privativa de liberdade fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e a pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos
.
”
(id. 4355602 - Pág. 9).

Em que pese o argumento utilizado pela defesa, onde alega a suposta não vinculação do magistrado a regra do que dispõe a Súmula 231 do STJ, sob o fundamento de que a legislação vigente, em conformidade com a Constituição, manda reduzir a pena sempre necessário, não corrobora com o entendimento majoritário da jurisprudência, mormente quando consolidado pelos Tribunais Superiores:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual impossível a redução da pena pelo reconhecimento da confissão espontânea.
4. Embora a paciente tenha sido condenada a reprimenda inferior a 8 anos, qual seja, 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo delito de roubo com emprego de arma, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta a justificar o regime inicial fechado. Mantido, portanto, o regime de cumprimento da pena. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 313640 SP 2015/0001634-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 24/02/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2015) (grifei)

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. (...) 6.
É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal quando houver a presença de alguma circunstância atenuante.
7. Ordem denegada.

(STF - HC: 94540 RS, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 27/05/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05 PP-00966) (grifei)

Importante destacar que as súmulas são editadas pelos Tribunais Superiores para servir de parâmetro às decisões posteriormente proferidas, seguindo, portanto, este Relator o entendimento em consonância com a súmula objeto de impugnação, a qual transcrevo abaixo:

SÚMULA 231 – STJ

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Não obstante, não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade e individualização da pena, na medida em que a aplicação da reprimenda é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame dos elementos do delito, e em decisão motivada, fixar o
quantum
necessário à sua repressão. Entretanto, não pode o julgador, sob pena de violação daqueles princípios, ir de encontro ao que está normatizado, se fosse admitido ao juiz reduzir a pena por mera liberalidade, não haveria razão de existir dentro do ordenamento penas cominadas aos tipos penais, tampouco, obedecer aos critérios estabelecidos para a aplicação da dosimetria, o que abarcaria em insegurança jurídica e reprimendas desarrazoadas.

Nesta esteira, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I - A segurança jurídica penal não se revela apenas na exata descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções. II - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal. III - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. IV - Ordem denegada." (STF - HC 94646 / RS - Primeira Turma - Relator Min. Ricardo Lewandowski - Julgamento 31/03/2009 - Publicação DJe 075; Divulg. 23/04/2009; Public. 24/04/2009 - Unânime)

Em sendo assim, impossível acolher a pretendida fixação da pena aquém do mínimo legal, razão pela qual rejeito a tese levantada e mantenho a reprimenda fixada pela juíza sentenciante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, na 18ª Sessão Ordinária realizada no Plenário Virtual, ocorrida no período de 21.06.2021 a 28.06.2021.

Belém, 28/07/2021